Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO.
1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas ou análise de todos os dispositivos, desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
2. O prazo prescricional das execuções individuais contra a Fazenda Pública pode ser interrompido uma única vez, recomeçando a contar pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, observado, em qualquer caso, o mínimo de cinco anos.
3. A execução coletiva interrompe o prazo prescricional da demanda individual, porém, não havendo requerimento único, os prazos seguem autonomamente, pois a interrupção decorrente do ajuizamento da execução da obrigação de fazer não atinge o prazo da execução da obrigação de pagar (REsp 1.340.444/RS).
4. Negou-se provimento à apelação.